Tribunal: TJBA
Processo: 0006841-76.2011.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006841-76.2011.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, ANASTACIA BEDA OLIVA DO AMARAL, CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU e outros

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO, ANASTACIA BEDA OLIVA DO AMARAL, ERNESTO JOHANNES TROUW

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA INSTITUIR TAXA SOBRE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA MUNICIPAL RELATIVA AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA PELO MUNICÍPIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE APELO PELA AUTORA QUANTO À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por TIM S/A e pelo Município de Cairu contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, anulou os débitos referentes à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) sobre torres de telecomunicações desde 2004, reconheceu a inexistência da relação jurídico-tributária correspondente e determinou o levantamento de eventuais valores dados em garantia. A sentença fixou honorários advocatícios em favor da autora, conforme as faixas estabelecidas pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. O Município de Cairu busca a reforma integral da sentença para a validação da cobrança da TFF. A TIM S/A interpôs recurso visando à redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade e legalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) pelo Município de Cairu sobre torres de telecomunicações operadas pela TIM S/A, considerando o precedente vinculante do Tema 919 do STF; (ii) a possibilidade de manutenção da sentença quanto à condenação em honorários sucumbenciais; e (iii) a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados na sentença, conforme o apelo interposto pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594 (Tema 919), fixou a tese de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. Contudo, o precedente reconheceu que os municípios possuem competência para instituir taxas relacionadas à fiscalização do uso e ocupação do solo, desde que respeitada a proporcionalidade entre o custo da atividade municipal e o valor exigido.

4. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) cobrada pelo Município de Cairu tem como fundamento o art. 132 da Lei Municipal nº 128/2001, que a vincula ao poder de polícia para fiscalização de normas locais relativas à higiene, poluição, ordem, costumes e segurança pública, caracterizando-se como atividade de fiscalização do uso e ocupação do solo, distinta da fiscalização de serviços de telecomunicações, que é de competência exclusiva da União.

5. A modulação dos efeitos do Tema 919 pelo STF estabeleceu que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344/2006, do Município de Estrela d’Oeste, produz efeitos a partir de 09/02/2023, data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até essa data. A presente ação foi ajuizada em 2011, sendo aplicável a ressalva prevista no precedente.

6. A sentença merece reforma quanto à anulação dos débitos de TFF cobrados pelo Município de Cairu, tendo em vista que a taxa instituída está em conformidade com a competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo e não conflita com a tese vinculante fixada no Tema 919 do STF.

7. O apelo da TIM S/A, que questiona os honorários advocatícios fixados na sentença, encontra-se prejudicado, pois o provimento do recurso do Município resulta na inversão da sucumbência, com condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Município, a serem calculados sobre o valor atualizado do débito, em percentual a ser fixado na fase de liquidação, devido à iliquidez da sentença.

8. A inversão dos honorários advocatícios respeita os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo proporcional ao trabalho realizado pelos patronos do ente municipal e compatível com a complexidade da matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Município de Cairu provido para reconhecer a constitucionalidade e legalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e reformar a sentença nesse ponto. Recurso da TIM S/A prejudicado por perda de objeto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0006841-76.2011.8.05.0271
, em que figuram como Apelantes e Apelados
TIM CELULAR S.A e MUNICÍPIO DE CAIRU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE CAIRU E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA TIM CELULAR S.A,
em conformidade com o voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente